Tribunal: TJSP
Processo: 2259641-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
SEGURO X REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. Paga a indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos e privilégios do segurado consumidor originário contra o causador do dano, a permanecer a problemática posta submetida às regras protetivas do CDC, processuais inclusive. Autora que pode optar pelo ajuizamento da ação no seu domicílio, no foro do local do ato ou fato danoso ou no local da sede da

Ementa:
SEGURO X REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. Paga a indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos e privilégios do segurado consumidor originário contra o causador do dano, a permanecer a problemática posta submetida às regras protetivas do CDC, processuais inclusive. Autora que pode optar pelo ajuizamento da ação no seu domicílio, no foro do local do ato ou fato danoso ou no local da sede da pessoa jurídica ré. Precedentes específicos e Súm. 77 desta Corte. Competência originária mantida. Recurso provido.